Tribunal: TJDFT
Processo: 0005366-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE MOTO PRODUTO DE CRIME ANTERIOR NA POSSE DO AGENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CIÊNCIA DA SUA ORIGEM ILÍCITA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MANTIDA. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. NECESSIDADE. FORMALIDADE DO ART. 226 DO CPP. NÃO ATENDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pelo crime de receptação e o absolveu do crime de roubo circunstanciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em reanalisar as provas dos autos a fim de verificar se o acusado cometeu os crimes a ele imputados na denúncia (receptação e roubo).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do crime de receptação.
3.1. Da análise dos autos, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes para reconhecer a autoria atribuída ao acusado, bem como a materialidade do crime de receptação simples.
3.2. A jurisprudência sedimentada sobre o tema, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a “apreensão do veículo, objeto de crime anterior, na posse do agente autoriza a presunção relativa de ciência da sua origem ilícita, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova, pois essa orientação está baseada nas disposições do art. 156 do Código de Processo Penal” (AgRg no AREsp n. 2.599.892/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024).
3.3. As circunstâncias nas quais a motocicleta teria sido adquirida pelo acusado reforçam a presunção relativa de que ele tinha ciência da origem ilícita do veículo. Não é verossímil admitir que o acusado não soubesse da origem criminosa da moto, uma vez que a adquiriu de pessoa supostamente desconhecida, pagou apenas R$600,00, mais uma bicicleta, e não recebeu nenhum documento referente a motocicleta.
4. Do crime de roubo majorado
4.1. Na hipótese dos autos, o réu não foi preso em flagrante pelo crime de roubo, tampouco foi detido com o produto do crime (aparelho celular), muito menos com a arma descrita pela vítima. O réu foi encaminhado para a Autoridade Policial em circunstância alheia ao crime de roubo, em uma situação na qual os policiais militares, em um primeiro momento, a pedido do réu, foram prestar socorro, e, ato contínuo, verificaram que a motocicleta na posse do agente era produto de crime anterior.
4.2. Nesse cenário, é certo que o reconhecimento pessoal do autor do crime de roubo mostrava indispensável, a teor do que dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal.
4.3. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoa, por si só, não invalida a condenação, desde que existam outras provas robustas que confirmem a autoria delitiva, o que não ocorreu na espécie.
4.4. Não há elementos que permitam aferir as condições pelas quais o reconhecimento pessoal foi realizado. Não há como ter certeza se o procedimento legal foi minimamente respeitado.
4.5. Diante da possibilidade de que o acusado não tenha praticado o delito de roubo circunstanciado, pois ausentes provas seguras da autoria delitiva, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, assim como entendeu a d. Juíza de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO
5. Recursos conhecidos e desprovidos.